Tribunal: TJMT
Processo: 1018597-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018597-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROQUE MOURA FRANCO - CPF: 567.848.991-72 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – INCORRÊNCIA – PRAZO QUE SE INICIA APÓS O TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME – DEMANDA AJUIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO VENTILADA A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO PROVIDO

1. O prazo prescricional para o aprovado em concurso público alegar eventual irregularidade referente a forma de sua convocação dá-se a partir do encerramento do prazo de validade do concurso

2. É entendimento consolidado de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, as publicações oficiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Roque Moura Franco

contra a sentença prolatada pelo Juiz da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária Decorrente da Convocação Impessoal em Concurso Público c/c Tutela de Urgência no 1018597-30.2019.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, reconhecendo a prescrição do feito.

Argumenta o Apelante
que participou do concurso público para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social – Perfil Contador – Município de Cuiabá e após 3 (três) anos da homologação do certame foi convocado para a sua nomeação apenas pelo Diário Oficial Eletrônico, não tendo tempestiva ciência de sua nomeação em razão da falta da notificação pessoal. Ressalta que não houve prescrição do direito pretendido ao indicar como termo inicial a data final da validade do certame.

Pede, assim, o provimento do recurso, para ser reconhecido seu direito à convocação pessoal para nomeação e posse do cargo
Técnico De Desenvolvimento Econômico E Social – Perfil Contador – Município De Cuiabá e fixação de multa diária em caso de descumprimento por parte da Administração Pública.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 60518450). Como prejudicial de mérito, aduz a ocorrência de prescrição quinquenal, sob o fundamento de que decorreu o lustro retratado no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, alegando como termo inicial do prazo prescricional a data de nomeação, que se deu em 11/07/2013 (id. 19784131).

No mérito, assevera a ausência de direito em ser nomeado, em razão de ser da obrigação do Apelante o acompanhamento as publicações no Diário Oficial, conforme as disposições previstas no Edital n°. 005/2009, no item 19.2 (id. 60515023 - Pg. 13).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 66691451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

Inicialmente deve-se analisar a prescrição da pretensão de nomeação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a questão, tenho que a preliminar não comporta acolhimento.

O juízo
a quo
acolheu a prescrição quinquenal, entendendo pelo seu início a partir do ato lesivo, que teria ocorrido com a nomeação do Apelante, na data de 11 de julho de 2013, sendo que a ação somente fora proposta em 1o de junho de 2019, transcorrido o prazo previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932.

O Apelado alega
“(...) falha de publicidade de sua nomeação por ausência de convocação pessoal, evidentemente que se trata de ato omissivo” (id. 60515047 – pg. 6)
, por conseguinte, deve ser considerado como termo inicial a data de validade do certame.

É dominante o entendimento de que somente depois de expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação regular do candidato classificado, é que haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de segurança, segundo se vê do julgado transcrito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. POSTERIOR OFERTA DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL APENAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DA VALIDADE DO CERTAME. PRECEDENTES.
1. "Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).
2.
Assim, somente depois de expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação regular do candidato classificado, é que haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de segurança. Precedentes
.
(..)

(RMS 55.464/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).
Grifou-se.

Este egrégio Tribunal, em caso semelhante do Apelado em mandado de segurança, acompanha o entendimento da Corte Superior, decidindo pelo termo inicial do prazo decadencial a data de expiração da validade do concurso para o aprovado contestar a irregularidade de sua convocação:

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO -
CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL
– IMPETRAÇÃO LIMITADA AOS 120 DIAS POSTERIORES À EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONFIGURADA - PRECEDENTES DO STJ – INICIAL INDEFERIDA - ORDEM DENEGADA.

1 -
O prazo decadencial de insurgência do aprovado em concurso público, contra a forma de sua convocação, tem início na expiração do prazo de validade do certame
.

2 – Se o protocolo do Mandado de Segurança ocorrer, quando deveras ultrapassados os 120 dias, posteriores ao término da validade do concurso, de rigor o indeferimento da inicial, com a denegação da ordem, porque operado o instituto da decadência, a teor do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

(N.U 1000354-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 24/08/2020
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL –NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DO DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL (PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO) – PRETERIÇÃO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO QUINQUENAL – OBSERVÂNCIA DO DECRETO 20.910/32 - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público ajuizar ação ordinária contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, é o previsto no Decreto 20.910/1932, ou seja, de 05 (cinco) anos, que deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Precedentes STJ
. (N.U 1009070-45.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, publicado no DJE 12/11/2020) Grifou-se.

O caso dos autos trata de ação ordinária sobre a situação em que houve a convocação do aprovado, durante o prazo de validade do certame, por meio do Diário Oficial Eletrônico somente (id 60515026 – pg.1), após considerável lapso temporal, o que culminou na perda de prazo para a sua apresentação para posse.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que se aplica o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto pelo Dec. n°. 20.190/32, que deve ser contado da data de expiração da validade do certame:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PUBLICO. PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEI 7.144/83. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(..)

III. O Tribunal de origem, com base na Lei 7.114/83, manteve a sentença, que decretara a extinção do feito, pela prescrição do direito de ação, entendendo ser o prazo anual e contado a partir da homologação do concurso.

IV. Consoante a jurisprudência do STJ, "as normas previstas na Lei 7.144/1983 aplicam-se meramente a atos concernentes ao concurso público, nos quais não se insere, contudo, a controvérsia instaurada sobre aventada preterição ao direito público subjetivo de nomeação para o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de abertura, hipótese para a qual o prazo é o previsto no Decreto 20.910/1932" (STJ, AgRg no REsp 14.87.720/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2014)
.
Por outro lado, "a posse do servidor público e os eventual efeitos financeiros dela decorrentes é matéria que não guarda relação direta com o concurso público, porquanto se trata de fase posterior à homologação do resultado do certame, motivo pelo qual o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32
"
(STJ, AgRg no REsp 1.244.080/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/11/2013).

No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.498.244/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/04/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 546.939/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/03/2017.

(...)

VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1643048/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)
Grifou-se

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VISÃO MONOCULAR COMPROVADA. APROVAÇÃO NAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO INDEVIDA DO CERTAME PELA JUNTA MÉDICA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI No 7.144/83. 1.
Não se insurgindo o autor contra o processo seletivo em si, mas contra a negativa da Administração em lhe reconhecer o direito à nomeação, uma vez aprovados em concurso público, há de se aplicar, na hipótese dos autos, a regra da prescrição quinquenal, prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/32.

2. In casu, o termo inicial do prazo prescricional se deu com a eliminação do recorrido do certame em que teria sido aprovado como portador de necessidades especiais para cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, momento em nasceu a sua pretensão. 3. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 546.939/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/03/2017) Grifou-se

Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou acompanhando o entendimento da Corte Superior:

CONCURSO PÚBLICO – TERMO A QUO – DATA FINAL DE VALIDADE DO CERTAME - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA - CANDIDATA CONVOCADA SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A data final da validade do certame deve ser considerada como o termo a quo para o aprovado em concurso público ajuizar ação ordinária contra eventual irregularidade na respectiva convocação, respeitando-se o limite quinquenal estabelecido no art. 1o, do Decreto n. 20.910/32.

2.

“(...) A nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1.202.731/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 30/8/2018.) (N.U 1001422-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) Grifou-se

Depreende-se dos autos que a homologação do certame ocorreu em 29/06/2010 com a validade de dois anos (id. 60515024 - pg.1) e, posteriormente, foi prorrogado por mais dois anos (id. 60515024 – pg. 2), expirando o prazo em 29/01/2014.

A convocação do Apelante foi feita em 11/07/2013 (id. 60515026 – pg. 1), 3 (três) anos após a homologação, transcorrido longo lapso temporal entre os atos.

Conforme os julgamentos analisados, o
prazo para alegar eventual violação referente aos atos administrativos relativos ao certame dá-se a partir do encerramento do prazo de validade do concurso, o que ocorreu em 29/06/2014.

O Apelante ajuizou a ação em 01/05/2019, portanto, dentro do prazo prescricional quinquenal, portanto, tempestivamente.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, o Impetrante foi aprovado e convocado para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social – Perfil Contador – Município de Cuiabá e após 3 (três) anos da homologação do certame (29/06/2010) foi convocado para a sua nomeação apenas pelo Diário Oficial do Estado eletrônico (11/07/2013), não tendo tempestiva ciência de sua nomeação em razão da falta da notificação pessoal.

O Edital n° 005/2009 do concurso em comento dispõe que compete ao candidato a responsabilidade pelo acompanhamento de nomeações no Diário Oficial do Estado eletrônico, conforme item 19.2.

Contudo, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à imprescindibilidade da notificação pessoal do candidato convocado para nomeação, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do certame:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA E NO SITE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA, CONFORME REGRA EDITALÍCIA. EXÍGUO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Não há violação do artigo 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão de origem manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 2.
O acórdão de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público é exigida apenas quando há previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame
, o que não é o caso dos autos em que: i) o edital do certame expressamente estabeleceu que os atos relativos ao concurso seriam publicados no Diário Oficial da União e no site do Cespe, sendo que a previsão de informações mediante correio eletrônico possui caráter meramente complementar e diz respeito, tão-somente, à convocação para provas da primeira etapa do concurso; ii) decorreram apenas 6 meses entre a divulgação do resultado da fase imediatamente anterior (3.4.2008) e a convocação para o curso de formação (8.10.2008). Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AIEDARESP - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1183567 2017.02.59441-7, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:25/09/2019) Grifou-se.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

(...)

3.
Na origem, cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, cuja orientação é impugnada, sobre a razoabilidade da convocação de candidato para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação no Diário Oficial e na internet e quando transcorrido expressivo lapso temporal entre a homologação do resultado final da fase precedente e a publicação da convocação para a fase seguinte.

4. A orientação adotada pela Turma Recursal do Paraná, trazida pela ora agravada, está em consonância com aquela consolidada sobre o tema pela Primeira Seção do STJ. Entende-se que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, por meio de publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação. Ora, é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet.
(MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1o.6.2016).

(...)

(AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI - 1224 2019.00.46623-3, HERMAN BENJAMIN, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:09/12/2019) Grifou-se.

Este Sodalício também acompanha o entendimento da Corte Superior:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL –NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DO DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL (PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO) – PRETERIÇÃO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO QUINQUENAL – OBSERVÂNCIA DO DECRETO 20.910/32 - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado em concurso público possui direito a ser comunicado de forma pessoal sobre sua nomeação, especialmente em razão do decurso de razoável lapso temporal entre a prática dos atos do certame, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade, mostrando-se insuficiente a mera convocação via diário oficial.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público ajuizar ação ordinária contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, é o previsto no Decreto 20.910/1932, ou seja, de 05 (cinco) anos, que deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Precedentes STJ. (N.U 1009070-45.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020). Grifou-se

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32 – A PARTIR DO TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME – AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO A NOVA CONVOCAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 –
Não merece prosperar a prefacial de decadência, pois incidente o prazo prescricional de cinco anos, a teor do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, a contar do término de validade do certame.

2 -
A convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, pois não se mostra razoável exigir o acompanhamento das publicações oficiais, notadamente quando há longo lapso temporal decorrido entre o resultado final e a nomeação.

3 -
O candidato aprovado em concurso público tem o direito de ser comunicado do ato de sua nomeação de forma eficaz, por força dos princípios da publicidade e da legalidade
. Nos termos do artigo 21 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

(...)

(N.U 0037962-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 30/06/2020). Grifou-se

Dessa forma, a publicação do Edital de Convocação no Diário Oficial não supre a exigência de notificar pessoalmente e por escrito os aprovados, sob pena de ocorrer violação aos princípios constitucionais da publicidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos.

Havendo candidatos aprovados em concursos públicos, de acordo com o princípio constitucional da publicidade (artigo 37,
caput
, da CF), é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato.

Desse modo, verifico que a publicação apenas no Diário Eletrônico, como no presente caso, ofende os princípios constitucionais da eficiência e da publicidade que a Administração Pública está sujeita, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, as publicações oficiais.

Por tais razões, merece reforma a decisão apelada, para que o Apelante seja novamente convocado para nomeação e posse, por meio de notificação pessoal, para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil Contador, sob pena de multa por descumprimento, fixada no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, com limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de que não gere eventual enriquecimento sem causa, com fundamento nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a sentença nos termos da fundamentação exposta, com inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021